Tribunal: TJMT
Processo: 1003518-62.2018.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003518-62.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALEX LUCAS DA CRUZ - CPF: 004.980.231-33 (REPRESENTANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1003518-62.2018.8.11.0003

REPRESENTANTE: ALEX LUCAS DA CRUZ

APELADO: SERASA S.A.

DES. SERLY MARCONDES ALVES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE REPARAÇÃO -
RECURSO PROVIDO.

A inscrição em cadastro restritivo de crédito sem notificação prévia configura ato ilícito passível de reparação por danos morais.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003518-62.2018.8.11.0003

REPRESENTANTE: ALEX LUCAS DA CRUZ

APELADO: SERASA S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEX LUCAS DA CRUZ
, objetivando a reforma da r. sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Dano Moral c/c Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação” em epígrafe, proposta pelo apelante em face de
SERASA S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.

Para tanto, o apelante defende que não foi previamente notificado a respeito da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito mantidos pela apelada, em ofensa ao art. 43, §2º do CDC.

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1003518-62.2018.8.11.0003

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O autor,
Alex Lucas da Cruz
, formulou pedidos de declaração de nulidade de ato jurídico e indenização por danos morais, ao fundamento de que teve o nome inserido no rol de inadimplentes sem ser previamente notificado pela ré,
Serasa S/A
, em afronta ao art. 43, §2º do CDC.

A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, atribuindo ao autor o ônus sucumbencial.

Em sua apelação, o autor reitera a tese sustentada na primeira instância e milita pela reforma da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Feito esse introito, entendo que o reclamo não merece prosperar.

Isso porque, conforme se infere dos documentos trazidos à baila em sede de contestação, a saber, a cópia da notificação, a relação de correspondências enviadas e a lista de postagem chancelada com carimbo e assinatura de funcionários dos Correios, a ré comprovou o envio de notificação ao consumidor antes de sua inclusão no rol de inadimplentes, o que evidencia o cumprimento das formalidades do art. 43, §2º do CDC.

Gize-se que, nos termos da Súmula n.º 404 do Superior Tribunal de Justiça, é desnecessário o aviso de recebimento na notificação endereçada ao consumidor com o escopo de cientificá-lo a respeito da inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplência:

“
É dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros.
”

Por essas razões, é evidente que a SERASA fez prova suficiente da comunicação prévia do consumidor a respeito de sua inserção no rol de inadimplentes, atendendo ao disposto no art. 43, §2º do CDC:

Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.

Portanto, demonstrada a ausência de ato ilícito e, por conseguinte, de responsabilidade civil por parte da ré, não há caminho senão o da manutenção da sentença objurgada.

Eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL.
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA PREVISTA NO ARTIGO 43, § 2º, DO CDC. ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MANTENEDORA DO BANCO DE DADOS.

JULGAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ULTRAPASSAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO DEMANDARIA REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS, VEDADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL, A TEOR DA SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1.- O entendimento desta Corte restou consolidado no julgamento do REsp 1.083.291/RS, Rela. Mina. NANCY ANDRIGHI, submetido ao regime dos recursos repetitivos, julgado pela Segunda Seção, no sentido de que "para adimplemento, pelos cadastros de inadimplência, da obrigação consubstanciada no art. 43, § 2º, do CDC, basta que comprovem a postagem, ao consumidor, da correspondência notificando-o quanto à inscrição de seu nome no respectivo cadastro, sendo desnecessário aviso de recebimento. - A postagem deverá ser dirigida ao endereço fornecido pelo credor." (REsp 1083291 RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2009, DJe 20/10/2009).
2.- No caso concreto, a Corte Estadual concluiu que restou cumprido o dever de notificação a que se refere o artigo 43, § 2º, do CDC,
ressaltando que a comunicação não precisa ser feita mediante AR (aviso de recebimento)
, bem como que a SERASA enviou a correspondência para o endereço fornecido pelo credor. Julgamento em consonância com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83/STJ.

3.- Ultrapassar a conclusão do Acórdão impugnado demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em sede de Recurso Especial, a teor da Súmula 7/STJ.

4.- Agravo Regimental improvido.
”

(AgRg no AREsp 320.265/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2013, DJe 19/06/2013)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e majoro os honorários advocatícios ao patamar de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), de acordo com os artigos 85, §11 e 98, §3º do CPC.

Em tempo, advirto as partes quanto ao disposto no art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1003518-62.2018.8.11.0003

APELANTE: ALEX LUCAS DA CRUZ

APELADO: SERASA S.A.

VOTO (VISTA) - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor nas custas e honorários advocatícios de R$ 1.000,00.

O apelante teve seu nome inserido em cadastro restritivo de crédito e alega que não foi notificado da inclusão, conforme estabelece o art. 43, §2º, do CDC.

Não é exigido que a notificação seja recebida pessoalmente pelo devedor, mas sim que seja encaminhada ao endereço correto, sob pena de ineficácia jurídica do ato.

O apelante reside em Rondonópolis – MT, consoante registrado em sua carteira de habilitação (Id n. 35816003 - Pág. 4), na Rua Kamal Jumblat, N.1776, Jardim Liberdade III, como consta na fatura de água anexada no Id n. 35816003 - Pág. 5 e também na Procuração e Declaração de Pobreza, e a comunicação do apontamento restritivo foi enviada para Rua 6, 530, Centro, Miranorte – TO.

Uma vez que ele atestou, com os mencionados documentos, onde reside, e portanto fez prova do fato constitutivo do seu direito, cabia à apelada demonstrar que destinou a notificação para o endereço indicado no Contrato que gerou o débito, no entanto disse apenas que mandou para o local fornecido por seu cliente (Banco Honda), mas não trouxe sequer evidência de que seria o mesmo por ele informado.

Por esse motivo e também porque ao caso aplicam-se as regras do CDC, e, por conseguinte, o ônus de produzir essa prova era da apelada, do qual não se desincumbiu, está caracterizada a ilicitude ante a ausência de notificação prévia imposta pelo art. 43, §2º, do CDC.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERASA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO INCORRETO - APELO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Cumpre ao órgão mantenedor de cadastro de supostos inadimplentes, cumprir a norma cogente prevista no art. 43. § 2° do Código de Defesa do Consumidor, que preceitua que o consumidor deve ser comunicado previamente e por escrito acerca da abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo quando não solicitada por ele. 1.1 Tal determinação objetiva evitar eventual equivoco quanto a inscrição a ser efetuada, quiçá evitando-a (a própria inscrição). 1.2 O envio da notificação para endereço errado equivale à ausência de notificação.

2. Apesar de a inscrição nos cadastros de inadimplentes haver sido retirada pelo decurso de prazo, os danos morais pela inscrição indevida são presumidos, sendo suficiente para a procedência do pedido a constatação do nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ofensor.

3. Precedentes da Casa: "1. A SERASA S/A é parte legítima para figurar no pólo passivo da demanda quando envia notificação prévia para endereço incorreto, sendo que tal ato equivale ao não envio da referida notificação. 2. É presumido o dano moral quando ocorre inclusão indevida do nome do consumidor em cadastro de proteção ao crédito." (Acórdão n. 528654, 20080111675488APC, Relator Sérgio Rocha, DJ 19/08/2011 p. 101).

4. Apelo parcialmente provido.”
(TJDFT, RAC n. 20110110329572, Rel. João Egmont, 5ª Turma Cível, julg. 22/8/2012, DJE: 5/9/2012).

Como visto, a notificação não foi comprovada, o que afasta a tese de exercício regular de direito e torna ilegal a inclusão no cadastro de inadimplentes, situação que gera dano moral presumido e passível de ressarcimento.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURAÇÃO DO DANO. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento de que, "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica" (REsp 1.059.663/MS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).

(...)

4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgRg no REsp 1002684/AL, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, julg. 05/05/2016, DJe 17/05/2016).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter sancionatório e inibitório. Tem de ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, e levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, de forma a não causar o enriquecimento injustificado nem ser irrisório a ponto de tornar a medida inócua.

À vista desses critérios, fixo a quantia em R$ 10.000,00, pois está em conformidade com o que tem definido o vem sendo aplicado pelo STJ e por este Tribunal em casos análogos.

Para ilustrar:

"PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Prevalece no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, ou seja, independentemente de prova.

2. O Tribunal de Justiça fixou o valor indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, de acordo com as peculiaridades do caso em concreto, seguindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, em sintonia com a jurisprudência desta Corte em hipóteses semelhantes. Precedentes.

3. Não há como concluir pelo excesso na fixação da indenização da forma como foi conduzida sem adentrar em aspectos fáticos e probatórios dispostos nos autos, insuscetíveis de revisão na via estreita do especial, por expressa disposição da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento."
(AgRg no AREsp 607.457/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, julg. 24/02/2015, DJe 05/03/2015).

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR O JULGADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. INDENIZAÇÃO. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE. JULGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO.

(...)

3. A fixação da indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

4. Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula nº 83/STJ.

(...)

6. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 481.307/SP, Rel. Min. Ricardoi Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, julg. 05/02/2015, DJe 12/02/2015).

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para determinar que a apelada pague R$ 10.000,00 de ressarcimento dos danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de 1% a.m. contados a partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ).

Inverto o ônus da sucumbência e arbitro os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEX LUCAS DA CRUZ
, objetivando a reforma da r. sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Dano Moral c/c Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação”, proposta pelo apelante em face de
SERASA S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.

O apelante defende que não foi previamente notificado a respeito da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito mantidos pela apelada, em ofensa ao art. 43, §2º do CDC.

A controvérsia está em saber se é o caso de reformar a r. sentença, a fim de condenar a empresa requerida ao pagamento de indenização por danos morais ante a ausência de prévia notificação da parte autora da inscrição de seu nome no registro de restrição ao crédito.

O Código de Defesa do Consumidor traz a necessidade de notificação prévia do devedor sobre a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito:

“Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.

(...)

§2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele”.

Frise-se que a Súmula n° 404, do Superior Tribunal de Justiça, estabelece ser
"

dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros."
(Súmula 404, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 24/11/2009)

Assim, basta o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor, para conferir validade à inscrição.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL. INSCRIÇÃO CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DE ENVIO. SÚMULA Nº 7/STJ. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. VALOR EXORBITANTE. NÃO VERIFICAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1
. A notificação prévia de que trata o art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor como condição de
procedibilidade para a inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplente prescinde da comprovação do recebimento pelo devedor por meio de aviso de recebimento (AR), considerando-se cumprida pelo órgão de manutenção do cadastro com o simples envio da correspondência ao endereço fornecido pelo credor.
Verificar a comprovação do recebimento é vetado pela Súmula nº 7/STJ.

2. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

3. Agravo interno não provido.” (STJ – AgInt no AREsp 761851 / PR, T3 - TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA. Julgado em 18.10.2016)

“TUTELA DE URGÊNCIA ANTECEDENTE – INSCRIÇÃO DO NOME NO SERASA – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INFORMADO PELO CREDOR – REGULARIDADE – ART. 43, §2º, CDC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inscrição do nome do consumidor no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito deve ser precedida da comunicação exigida no artigo 43, §2º, do CDC.

Reputa-se regular a notificação quando o órgão de proteção ao crédito encaminha a postagem para o endereço informado pelo credor. Precedente STJ
” (TJMT, AI n° 1004786-63.2018.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 11.07.2018).

No caso, em que pese a requerida ter comprovado envio da notificação, a mesma não foi recebida pelo devedor, porquanto enviada para endereço diverso daquele indicado pelo autor na petição inicial, na Procuração e Declaração de Pobreza e, ainda, na fatura de água e em seus documentos pessoais.

Dessa forma, a notificação encaminhada somente poderia ser considerada regular se demonstrada pela requerida a indicação do local pelo credor.

No entanto, não há prova nos autos nesse sentido. A apelada não comprovou que o endereço fora, de fato, fornecido pelo credor, de maneira que não há como conferir validade à inscrição.

Nesse sentido:

Apelação cível - "Ação de Procedimento Comum" (sic.) - Notificação premonitória, nos termos do art. 42, § 3° do Código de Defesa do Consumidor e da Súmula n° 359/STJ - Apontamento perante órgão de proteção ao crédito - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Acolhimento em parte - Encaminhamento da comunicação prévia sobre a efetivação de apontamento por entidade congênere à apelada (Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas - SPC Brasil), que é suficiente à regularidade do ato - Precedentes -
Encaminhamento, contudo, a endereço diverso ao indicado pela apelante na petição inicial, de modo que a validade da notificação demandaria a comprovação, pela apelada, de que se trata do mesmo endereço informado pela credora, com base no contrato firmado com a consumidora - Precedentes - Prova que não foi realizada, deixando a apelada de cumprir com o ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II do Código de Processo Civil - Ato ilícito configurado
- Apontamento que deve ser cancelado, assim como reconhecidos os danos morais alegados pela apelante, os quais são presumidos (in re ipsa), especialmente se considerado que ela não conta com nenhuma outra restrição em seu nome - Arbitramento da indenização, dadas as peculiaridades do caso concreto, em R$1.000,00, o que se mostra razoável e proporcional - Sentença reformada, carreando-se à apelada a integralidade dos ônus da sucumbência - RECURSO PROVIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação Cível 1061682-03.2018.8.26.0100; Relator (a): Rodolfo Pellizari; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 29ª Vara Cível; Data do Julgamento: 28/06/2019; Data de Registro: 28/06/2019) (g.n).

Dessa forma,
é fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a inscrição indevida de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se o valor da condenação a título de danos morais arbitrado em R$10.000,00, se mostra adequado ao caso.

Posto isso, peço vênia à eminente Relatora para acompanhar a divergência e

dar provimento ao recurso,
para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais ao autor, no valor de R$10.000,00, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento e com juros de 1% a.m. contados a partir do evento danoso (Súmula n.º 54 do STJ).

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (3º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALEX LUCAS DA CRUZ
, objetivando a reforma da r. sentença que, nos autos da “Ação de Indenização por Dano Moral c/c Nulidade de Ato Jurídico por Falta de Notificação” em epígrafe, proposta pelo apelante em face de
SERASA S/A
, julgou improcedentes os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.000,00.

Para tanto, o apelante defende que não foi previamente notificado a respeito da inclusão de seu nome nos cadastros restritivos de crédito mantidos pela apelada, em ofensa ao art. 43, §2º, do CDC.

A Relatora, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves negou provimento ao recurso.

O 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, abriu a divergência e deu provimento ao recurso para determinar que a apelada pague R$10.000,00 (dez mil reais) de ressarcimento pelos danos morais sofridos, corrigido pelo INPC desde o arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o evento danoso, consequentemente, inverteu o ônus sucumbencial, arbitrado em 20% sobre o valor da condenação.

O 2º Vogal, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges, pediu vista dos autos e acompanhou a divergência.

Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.

Pois bem.

Adianto que voto com a divergência.

É assim porque analisando os autos, como bem exposto pelo douto 1º Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, verifiquei que o apelante reside em Rondonópolis – MT, consoante registrado em sua carteira de habilitação (Id n. 35816003 - Pág. 4), na Rua Kamal Jumblat, Nº 1776, Jardim Liberdade III, como consta na fatura de água anexada no Id n. 35816003 - Pág. 5 e também na Procuração e Declaração de Pobreza, e a comunicação do apontamento restritivo foi enviada para Rua 6, 530, Centro, Miranorte – TO.

Uma vez que ele atestou, com os mencionados documentos, onde reside, e portanto fez prova do fato constitutivo do seu direito, cabia à apelada demonstrar que destinou a notificação para o endereço indicado no Contrato que gerou o débito, no entanto disse apenas que mandou para o local fornecido por seu cliente (Banco Honda), mas não trouxe sequer evidência de que seria o mesmo por ele informado.

Por esse motivo e também porque ao caso aplicam-se as regras do CDC, e, por conseguinte, o ônus de produzir essa prova era da apelada, do qual não se desincumbiu, está caracterizada a ilicitude ante a ausência de notificação prévia imposta pelo art. 43, §2º, do CDC.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia à douta Relatora, e acompanho o voto da divergência, pelo
PROVIMENTO
do recurso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (4º VOGAL – CONV.)

Egrégia Câmara:

Com devida vênia da relatora, acompanho

a divergência inaugurada pelo des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020